Tribunal: TJES
Processo: 0009453-26.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009453-26.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SANDRA MARIA COSTALONGA COSTA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 46.297,93 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A demanda originária decorre de incêndio em lavoura causado pelo rompimento de condutor elétrico da rede de distribuição. A embargante alega omissão quanto às normas regulamentares do setor elétrico, ao procedimento de recuperação de consumo (TOI) e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao não aplicar dispositivos regulamentares da ANEEL e normas sobre exploração econômica do serviço público, ou se a pretensão recursal busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração configura espécie de fundamentação vinculada, cuja utilização deve observar estritamente as hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado assenta a responsabilidade da concessionária na natureza objetiva, fundamentada no risco administrativo e nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A prova pericial técnica identifica, de modo categórico, o nexo de causalidade entre a falha na rede de distribuição e o incêndio que destruiu a lavoura da consumidora.

6.
As alegações sobre o procedimento de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL mostram-se impertinentes ao caso, visto que a lide trata de reparação por sinistro físico e não de cobrança de débitos por irregularidade no medidor.

7.
A fundamentação clara e suficiente para a resolução do litígio dispensa o órgão julgador de mencionar nominalmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento.

8.
A pretensão de reexaminar a validade da prova pericial e a justiça da indenização revela mero inconformismo, finalidade para a qual não se presta a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não admitem a rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia de forma clara e fundamentada.

A responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos causados por falhas na rede de distribuição possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos regulamentares estranhos à natureza do dano comprovado não configura omissão.

O prequestionamento ficto, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil, viabiliza o acesso às instâncias superiores mesmo sem a menção nominal de cada artigo de lei no corpo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:

Alínea b do inciso XII do art. 21 e § 6º do art. 37 da CF/1988. Art. 14 e art. 22 do CDC. Art. 884 do CC. Art. 1.022 e art. 1.025 do CPC. Inciso II do § 3º do art. 6º da Lei nº 8.987/1995. Lei nº 9.427/1996 e Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.108.269/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(id. 16904157) em face do v. acórdão de id. 16379772, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
SANDRA MARIA COSTALONGA COSTA.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em omissões quanto ao enfrentamento de dispositivos que regem o setor elétrico, sustentando que a prestação do serviço público não pode ser gratuita e que o procedimento de recuperação de consumo não faturado (TOI) decorre de competência constitucional da União (art. 21, XII, 'b') e de poder normativo delegado à ANEEL (Lei nº 9.427/96 e Resolução nº 414/2010).

Assevera que a regularidade da cobrança e a possibilidade de suspensão do fornecimento por inadimplemento estão cabalmente demonstradas pela legislação de regência (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II) e que a anulação do débito configura afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
16
de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009453-26.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: SANDRA MARIA COSTALONGA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam
os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(id. 16904157) em face do v. acórdão de id. 16379772, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
SANDRA MARIA COSTALONGA COSTA.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em omissões quanto ao enfrentamento de dispositivos que regem o setor elétrico, sustentando que a prestação do serviço público não pode ser gratuita e que o procedimento de recuperação de consumo não faturado (TOI) decorre de competência constitucional da União (art. 21, XII, 'b') e de poder normativo delegado à ANEEL (Lei nº 9.427/96 e Resolução nº 414/2010).

Assevera que a regularidade da cobrança e a possibilidade de suspensão do fornecimento por inadimplemento estão cabalmente demonstradas pela legislação de regência (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II) e que a anulação do débito configura afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é de natureza objetiva, fundamentada no risco administrativo e nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O julgamento amparou-se na robusta prova pericial técnica, que identificou, de forma categórica e equidistante das partes, que o incêndio na propriedade da apelada teve origem no rompimento de um condutor elétrico pertencente à rede de distribuição da ré. Ao entrar em contato com a vegetação rasteira, tal falha na rede deflagrou o fogo que destruiu a lavoura, configurando o nexo de causalidade direto entre o serviço defeituoso e o prejuízo experimentado pela consumidora.

Além disso, observa-se que as alegações de omissão suscitadas pela embargante quanto ao procedimento de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à aplicação de normas sobre recuperação de consumo não faturado (Resolução nº 414/2010 da ANEEL) revelam-se manifestamente impertinentes ao caso em exame.

A lide em questão versa sobre reparação de danos materiais e morais decorrentes de sinistro físico (incêndio) e falha na segurança do sistema elétrico, e não sobre cobrança de débitos decorrentes de suposta fraude ou irregularidade no medidor.

Com efeito, o acórdão enfrentou a questão sob a ótica da responsabilidade pelo fato do serviço, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC e do artigo 37, § 6º, da CF/88, restando prejudicada a análise de dispositivos regulamentares estranhos à natureza do dano comprovado.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, fundamentando a decisão na suficiência da prova técnica e na ausência de demonstração de excludentes de responsabilidade pela concessionária.

A conclusão pela manutenção das indenizações fixadas em R$ 46.297,93 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais pautou-se na razoabilidade e na evidência de que a destruição da lavoura comprometeu a subsistência de pequena produtora rural, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, haja vista que a pretensão da embargante de rediscutir a validade do procedimento pericial e a incidência de normas de exploração econômica do serviço público constitui mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a mencionar nominalmente cada dispositivo legal invocado pela parte (prequestionamento numérico) quando a fundamentação adotada é suficiente e clara para resolver o litígio, sendo o prequestionamento ficto já garantido pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, “
n
ão há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita
.”(STJ - AgInt no AREsp n. 1.108.269/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.